Tribunal: TJES
Processo: 0028095-96.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028095-96.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação e homologou o valor de R$ 35.750,09 em favor do exequente, relativo à Gratificação de Função Especializada, calculada com base no salário-mínimo nacional variável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a homologação dos cálculos observou os limites da coisa julgada quanto à base de cálculo da gratificação, especialmente diante da vedação de vinculação ao salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial suficientemente fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.

O magistrado de origem enfrenta a controvérsia ao afirmar que a pendência de agravo de instrumento não impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A coisa julgada formada na fase de conhecimento fixa a manutenção da base de cálculo histórica da gratificação, correspondente ao valor nominal de R$ 13,88, vedada sua vinculação ao salário-mínimo.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF impede a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens de servidores públicos.

A homologação de cálculos que utilizam o salário-mínimo nacional atualizado altera o critério definido no título executivo e viola a coisa julgada.

A memória de cálculo acolhida não se limita à compensação de valores pagos, mas adota base de cálculo diversa da fixada judicialmente.

A jurisprudência do Tribunal confirma que a adoção de base vinculada ao salário-mínimo em cumprimento de sentença configura ofensa à coisa julgada.

A desconstituição da homologação prejudica as demais questões acessórias, como expedição de requisitório e critérios de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial.

2. A adoção de base de cálculo vinculada ao salário-mínimo, quando afastada na fase de conhecimento, viola a coisa julgada material.

3. A fundamentação sucinta, quando suficiente para resolver a controvérsia, não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apela
ção
Cíve
l
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença de
ID 16786431
e integrada no ID 16787542
, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória
,
que
acolheu parcialmente a impugnação ao
Cumprimento de Sentença requerido por
CLAUDEMIR MARQUES DOS SANTOS

e homologou o valor de R$ 35.750,09 (trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais e nove centavos) de valor bruto devido ao exequente
.

E
m suas razões de

ID
16787545

o
Município
ape
l
ante

suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por nega
ti
va de prestação jurisdicional. Alega que o magistrado de origem não sanou a contradição apontada nos embargos, violando os deveres de motivação e fundamentação das decisões judiciais previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal.
No mérito, sustenta
(i)

a impossibilidade de ul
ti
mação do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 5001116-88.2022.8.08.0000
;
(ii)

que
a base de cálculo da gra
ti
ficação está sendo deba
ti
da no referido recurso, pendendo definição se o valor mensal deve ser fixado em R$ 13,88 ou em meio salário-mínimo nacional, o que altera substancialmente o montante total da execução; (iii) que deve ser aplicado o Tema 28 do STF, segundo o qual a expedição de precatório ou
RPV pressupõe o trânsito em julgado da parcela executada
. Ao final, requer a reforma integral da sentença;
(iv)

que
a correção monetária deve incidir apenas até a data da expedição da requisição, conforme a tese firmada no Tema 450 do STF, e não até o efetivo pagamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A demanda originária, ajuizada em 2005, visava o restabelecimento e a incorporação da “Gratificação de Função Especializada” instituída pela Lei Municipal nº 3.272/1985, alegando o autor/apelado que o pagamento deveria corresponder a 50% do salário-mínimo vigente. Na fase de cumprimento de sentença, após a apresentação de cálculos pelas partes e a manifestação da Contadoria do Juízo, o magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação do ente público, mas homologou valores que utilizaram como base de cálculo o salário-mínimo nacional variável, declarando extinto o cumprimento de sentença.

O apelante sustenta que o juízo de origem, ao decidir os embargos de declaração, teria se furtado ao enfrentamento da contradição apontada quanto à pendência do Agravo de Instrumento nº 5001116-88.2022.8.08.0000. Alega que a manutenção da determinação de expedição de precatório, sem considerar o potencial impacto do referido recurso na base de cálculo da dívida, configuraria deficiência de fundamentação, em afronta aos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC/15.

Conforme consolidado pela jurisprudência das Cortes Superiores, a decisão judicial que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente para resolver a controvérsia, não padece de nulidade
(STJ - AgInt no AREsp: 2162990 SP 2022/0203637-2, Relator.: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)
.

Nesse sentido, e ainda segunda a jurisprudência da c. STJ, prestação jurisdicional desfavorável aos interesses da parte ou a adoção de tese jurídica distinta da pretendida pelo recorrente não se confundem com ausência de motivação
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1949934 MG 2021/0224892-1, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 19/09/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 03/10/2022).

No caso em exame, o magistrado de origem declinou as razões pelas quais entendeu que a pendência do agravo não impediria o curso do feito no primeiro grau, inexistindo, portanto, o vício de omissão ou contradição apto a macular o ato decisório.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade e passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em essência, a definir se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença observou, ou não, os limites objetivos da coisa julgada formada na fase de conhecimento, especialmente no que toca à base de cálculo da gratificação de função especializada, bem como se os consectários fixados na fase executiva guardam coerência com o título judicial e com a disciplina processual incidente.

O histórico processual revela que este Tribunal Estadual, ao exercer o juízo de retratação em face do Tema 25 do STF (RE 565.714), consolidou o entendimento de que a Gratificação de Função Especializada (Lei 3.272/85) possui natureza vencimental, mas sua base de cálculo não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 na parte que vinculava o benefício ao salário-mínimo.

Tal entendimento se coaduna com o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda categoricamente a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

No caso concreto, o título executivo determinou a manutenção da base de cálculo prevista na legislação local até que sobrevenha nova lei, o que, na prática, implica na manutenção do valor nominal de R$ 13,88 (equivalente ao meio salário-mínimo regional da época da desvinculação).

Não obstante, a sentença recorrida homologou os cálculos de fls. 383/385 por entender que estariam “amparados pelas balizas fixadas no decisum coberto pela coisa julgada”, acrescentando que a parte exequente permaneceu silente após intimação e que a Contadoria certificou o atendimento dos normativos incidentes às condenações contra a Fazenda Pública.

Ocorre que a leitura das próprias planilhas homologadas evidencia incongruência entre a premissa adotada pela sentença e o conteúdo efetivo da memória de cálculo acolhida.

As planilhas de fls. 383/385, embora apresentadas pelo Município sob a justificativa de que pretendiam apenas abater o valor já pago ao exequente/apelado a título de gratificação de função especializada, apresentam cálculo que vai além de simples compensação aritmética.

Com efeito, nas referidas planilhas constam, como “gratificação devida”, valores mensais de R$ 120,00, R$ 130,00, R$ 150,00, R$ 175,00, R$ 190,00 e R$ 207,50, ao passo que a rubrica “gratificação paga” permanece lançada no valor fixo de R$ 13,88, produzindo diferenças mensais pela subtração entre tais importes. Em outros termos, a planilha homologada pressupõe, como verba devida, o equivalente a 50% do salário-mínimo nacional vigente em cada competência, e, não, apenas a manutenção do parâmetro histórico fixo de R$ 13,88 com eventual compensação do que já foi pago.

Ao homologar cálculos que aplicaram o salário-mínimo nacional atualizado (ex: R$ 120,00 a R$ 207,50 no período base), o juízo de origem incorreu em flagrante violação ao art. 5º, XXXVI da CF e aos arts. 502 e 503 do CPC/15, alterando a substância do que foi decidido na fase cognitiva.

Nesses termos, a homologação, tal como efetivada, não se limitou a resolver divergência sobre abatimento de parcela já satisfeita, mas acolheu metodologia de cálculo assentada em base material variável, vinculada à evolução do salário-mínimo nacional. Destarte, se o título executivo, como sustenta o Município recorrente, não autorizava essa reconstrução da base de cálculo em sede de cumprimento de sentença, conclui-se que a sentença extrapolou dos limites do título e incorreu em ofensa à coisa julgada.

Esse é, inclusive, o entendimento desse Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO-MÍNIMO REGIONAL – ALTERAÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os recorridos deflagraram o cumprimento de sentença trazendo memórias de cálculo das quais se extrai, contudo, que o montante descrito como devido foi obtido a partir do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo nacional e não sobre o salário-mínimo regional, como definido na fase de conhecimento. Intimada, a Fazenda Pública apresentou impugnação aduzindo que a base de cálculo a ser utilizada deve corresponder a meio salário-mínimo regional, ou seja, à importância de R$ 13,88 (treze reais e oitenta e oito centavos), que sempre foi paga aos servidores. 2. De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos, o referido valor, de fato, sempre foi utilizado como referência para o pagamento da gratificação de função especializada. Isto se deve ao fato de que a Lei Municipal nº 3.272/1985, instituidora da rubrica, é anterior à Constituição Federal de 1988 e, portanto, à unificação nacional do salário-mínimo. Por ocasião do acórdão que encerrou a fase de conhecimento, não passou despercebido esse fato, porém, estabeleceu-se que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário fixar base de cálculo distinta, deveria ser mantida aquela expressamente prevista na legislação até que sobrevenha lei que a altere. 3. O raciocínio de que, embora cada região ou estado possa definir um piso próprio, sempre devem respeitar os valores do salário-mínimo nacional não se aplica ao caso em apreço. Aliás, a discussão acerca da utilização do parâmetro do salário-mínimo nacional ou regional foi enfrentada na fase de conhecimento, de modo que assentar-se, neste momento processual, o salário-mínimo como referência para o cálculo da verba viola a coisa julgada material. 4. Portanto, deve ser afastada a utilização do salário-mínimo nacional como base de cálculo da gratificação de função especializada, devendo ser aplicada a base de cálculo correspondente a meio salário-mínimo regional (R$ 13,88 – treze reais e oitenta e oito centavos) para o cálculo do montante devido. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES,
Apelação Cível
nº
5039008-56.2022.8.08.0024,
Relator:
Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível Julg: 05/06/2024
).

Conforme se pode verificar este Tribunal assentou, em hipótese análoga, que a elaboração, em cumprimento de sentença, de memória de cálculo fundada em 50% do salário-mínimo nacional, em substituição ao critério definido na fase cognitiva, representa violação à coisa julgada material. Naquela oportunidade, consignou-se, ainda, que, em se tratando da gratificação prevista na Lei Municipal nº 3.272/1985, o parâmetro utilizado na execução não poderia ser deslocado para o salário-mínimo nacional, devendo ser observada a base correspondente a meio salário-mínimo regional (R$ 13,88), nos exatos limites daquilo que fora definido anteriormente.

Em ambos os casos, discute-se a mesma gratificação funcional do Município de Vitória, sendo que a controvérsia emerge na fase de cumprimento de sentença; e, em ambos, a insurgência recursal volta-se contra homologação de memória de cálculo que toma por referência o salário-mínimo nacional em lugar do parâmetro anteriormente estabilizado. A similitude dos casos analisados reforça a necessidade de tratamento uniforme da matéria, sobretudo em atenção aos postulados da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial.

Quanto ao argumento recursal concernente à impossibilidade de expedição de requisição de pagamento diante da pendência do Agravo de Instrumento nº 5001116-88.2022.8.08.0000, observo que o Juízo de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, esclareceu que a referência ao trânsito em julgado dizia respeito à própria sentença homologatória, e, não, ao agravo de instrumento ainda em curso, afastando, assim, a alegada contradição formal.

Não obstante, esse ponto perde centralidade diante do reconhecimento de que a homologação dos cálculos, em si mesma, não pode subsistir, pois, reformada a sentença por ofensa à coisa julgada, fica prejudicada, nos moldes em que decidida, a discussão acessória sobre o momento da expedição do requisitório.

O mesmo ocorre em relação ao comando que determinou atualização dos valores “até o efetivo pagamento”. Uma vez desconstituída a homologação impugnada, a definição do termo final da atualização e dos consectários legais deverá ser observada por ocasião da elaboração de novos cálculos, nos estritos limites do título e da legislação de regência, não havendo utilidade prática em manter, isoladamente, tal capítulo decisório dissociado do restante da sentença ora reformada.

Portanto, firme nas razões expostas

DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença recorrida, desconstitui
r
a homologação dos cálculos de fls. 383/385 e, consequente
mente,
determina
r
o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apuração do
quantum debeatur
, em estrita observância aos limites do título executivo judicial e aos parâmetros definidos na fase de conhecimento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença recorrida, desconstituir a homologação dos cálculos de fls. 383/385 e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova apuração do quantum debeatur, em estrita observância aos limites do título executivo judicial e aos parâmetros definidos na fase de conhecimento.